Tribunal: TJBA
Processo: 8027296-69.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n.
8027296-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: CAMILA AZEVEDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TABELA-FIPE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA COMO ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DESASSISTÊNCIA MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o recálculo da mensalidade da autora, com base na Tabela-FIPE Saúde, nos termos da cláusula contratual 25.ª e da sentença proferida no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, diante da alegação de descumprimento da sentença pela parte ré, e da alegada ausência de risco de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Comprovado nos autos que a autora permanece sendo cobrada com base em cláusula declarada abusiva, e demonstrada sua incapacidade financeira para suportar as mensalidades atuais sem prejuízo à sua subsistência, impõe-se a manutenção da medida liminar.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

5. O deferimento da tutela antecipada é plenamente justificável diante da proteção ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao equilíbrio contratual.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Mantida integralmente a decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8027296-69.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI

e, como Agravada
,
Camila Azevedo Nascimento
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11